Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado, com pedido de concessão de liminar para soltura imediata e, no mérito, revogação da prisão por ausência de fundamentos legais, notadamente a insuficiência de indícios de autoria e nulidade do reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) examinar se o reconhecimento por fotografia, considerado irregular pela defesa, é suficiente para justificar a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento por fotografia foi realizado em conformidade com os parâmetros do art. 226 do CPP, com prévia descrição dos suspeitos pela vítima e apresentação de imagens entre indivíduos semelhantes, não havendo vício que o invalide nesta fase preliminar.
4. A prisão preventiva foi decretada com base na existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, reforçados por imagens da ação criminosa captadas por celular da vítima e pelo reconhecimento inequívoco dos acusados.
5. A decisão fundamentou-se na gravidade concreta do delito, praticado mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo contra motorista de aplicativo, gerando repercussão social e insegurança na comunidade.
6. A condição pessoal do paciente, ainda que favorável, não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar, especialmente diante da existência de registros anteriores por crimes da mesma natureza.
7. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas técnicas unilaterais, nem apreciação de teses defensivas dependentes do contraditório, devendo-se preservar a instrução criminal para tanto.
8. A fundamentação per relationem, utilizada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, é válida e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.
9. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP foram corretamente afastadas, por se mostrarem insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 226, 282, § 6o, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971790, 0704995-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1093535, 0704972-73.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 03.05.2018; TJDFT, Acórdão 1418383, 0709207-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 28.04.2022.